Tribunal: CARF
Processo: 17613.721677/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.721677/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.397 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
EFRAINE BARRETO COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
EMENTA
DEDUÇÕES. GLOSAS.
Somente devem ser acolhidas, a título de dedução do IRPF, aquelas despesas
que se encontrem comprovadas mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de notificação de lançamento emitida contra o contribuinte acima identificado,
às fls. 28/33, para cobrança do Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2010, ano-
calendário 2009, no valor de R$ 6.294,01, que acrescido de multa e juros de mora
atingiu o montante de R$ 12.026,58, calculados de acordo com a legislação de regência
até 31/10/2011.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.721677/2011-31
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.397 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721677/2011-31

A autuação decorreu de procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual
Exercício 2010, ano-calendário 2009, tendo sido apurada as infrações relativas à
Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoas Físicas, no valor de R$
7.984,71 , alterado conforme informações da Dimob da administradora de imóveis Elo
Empreendimentos Imobiliários Ltda e Dedução Indevida de Contribuição para
Previdência Oficial referente rendimentos recebidos do Banco do Brasil S A.
Em 06/12/2011, a contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, às fls. 02,
anexando os documentos às fls. 03/22, onde alega em síntese:
- a contribuição à previdência oficial refere-se ao INSS sobre salário recebido em
decisão judicial.
- quanto aos rendimentos de aluguéis, afirma que não houve omissão, tendo recebido
apenas o valor declarado, conforme documento anexo.
O processo foi objeto de revisão pela DRF de origem, com base no disposto no art. 6o
da Instrução Normativa RFB n° 958, de 15/07/2009, alterada pela Instrução Normativa
n° 1.061, de 04/08/2010, e no art. 208-B do Regimento Interno, conforme descrito no
Termo Circunstanciado, às fls. 40/42.
Após análise pela DRF de origem, foi procedida a alteração do imposto suplementar no
valor principal de R$ 6.294,01 para R$ 4.098,22, em razão de ter sido cancelada a
omissão de rendimentos de aluguel, já tributado e declarado em campo incorreto. A
glosa de previdência oficial foi mantida, por falta de comprovação.
No Despacho Decisório, às fls. 44, consta que foi deferida a proposta de manutenção
parcial da exigência, no valor de R$ 4.098,22, mais multa de ofício e juros de mora,
conforme exposto no Termo Circunstanciado.
Devidamente intimada do resultado do despacho decisório, conforme AR às fls. 47, a
contribuinte apresentou manifestação, às fls. 49, onde alega que o valor de R4
14.902,61, refere-se ao capital bloqueado pelo Banco do Brasil de 11% a título de
CPSS, sobre o valor do principal de R$ 135.478,23, concedido na Ação no
009100045535, conforme documentos anexos.
É o relatório.
Da tempestividade
A impugnação é tempestiva e preencheu os requisitos de admissibilidade do artigo 16
do Decreto n.o 70.235/1972, portanto, dela se toma conhecimento para exame das razões
trazidas pelo contribuinte.
Da omissão de rendimentos
O contribuinte declarou os rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física no valor
líquido de comissão, de R$ 7.984,71, no campo incorreto, como rendimentos tributáveis
recebidos de pessoa jurídica, informando como fonte pagadora a imobiliária Elo
rendimentos Imobiliários, CNPJ no 00.620.641/0001-49, quando o correto seria
informar a pessoa física que pagou tais rendimentos, conforme comprovante, às fls.
Assim, como restou confirmado que os rendimentos de aluguéis já foram tributados na
sua DIRPF, às fls. 23/27 a infração relativa à omissão de rendimentos foi cancelada na
revisão pela malha fiscal, conforme Termo Circunstanciado e Despacho Decisório, às
fls. 40/44.
Da previdência oficial
A contribuinte foi glosada da dedução de contribuição à previdência oficial, por falta de
comprovação.
Em sua DIRPF a contribuinte informou que recebeu rendimentos do Banco do Brasil,
no valor de R$ 108.382,60, previdência oficial de R$ 14.902,61 e IRF de R$ 3.633,39,
informado na linha “rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica”.
Na manifestação contra o despacho decisório, às fls 49, a contribuinte alega que o valor
glosado de R$ 14.902,61 se refere ao capital bloqueado pelo Banco do Brasil de 11%, a
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.397 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721677/2011-31

título de CPSS, sobre o valor principal de R$ 135.478,23, concedido na Ação no
0009100045535, conforme documentos em anexo.
Na consulta SISBB, às fls. 53/57, verifica-se que o valor de R$ 14.902,61 está em conta
judicial no 1700129370858 (Ação 009100045535), mas não é possível afirmar que se
refere à previdencia oficial, face a ausência de peças judiciais comprobatórias do
referido desconto no pagamento dos rendimentos recebidos pela contribuinte naquele
processo, razão pela qual se mantém a glosa.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de considerar parcialmente procedente a impugnação,
mantendo em cobrança, o crédito tributário no valor principal de R$ 4.098,22, conforme
alterações promovidas pelo Termo Circunstanciado e Despacho Decisório, às fls. 40/44,
a ser exigido com multa de ofício e juros de mora, nos termos da legislação vigente.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÕES. GLOSAS.
Somente devem ser acolhidas, a título de dedução do IRPF, aquelas despesas que se
encontrem comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 19/06/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as contribuições para a previdência oficial foram
recolhidas no âmbito de ação judicial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente comprovou o pagamento dos valores a título de contribuição
previdenciária, cuja dedução é pleiteada.
O órgão julgador de origem entendeu que o recorrente não comprovara o
recolhimento dos valores, pois deixara de juntar aos autos documentos que permitissem conciliar
as quantias retidas em ação judicial com a obrigação previdenciária.
A propósito, lê-se no acórdão-recorrido:

Em sua DIRPF a contribuinte informou que recebeu rendimentos do Banco do Brasil,
no valor de R$ 108.382,60, previdência oficial de R$ 14.902,61 e IRF de R$ 3.633,39,
informado na linha “rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica”.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.397 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721677/2011-31

Na manifestação contra o despacho decisório, às fls 49, a contribuinte alega que o valor
glosado de R$ 14.902,61 se refere ao capital bloqueado pelo Banco do Brasil de 11%, a
título de CPSS, sobre o valor principal de R$ 135.478,23, concedido na Ação no
0009100045535, conforme documentos em anexo.
Na consulta SISBB, às fls. 53/57, verifica-se que o valor de R$ 14.902,61 está em conta
judicial no 1700129370858 (Ação 009100045535), mas não é possível afirmar que se
refere à previdencia oficial, face a ausência de peças judiciais comprobatórias do
referido desconto no pagamento dos rendimentos recebidos pela contribuinte naquele
processo, razão pela qual se mantém a glosa.

Em resposta, o recorrente insiste ser possível constatar a identidade entre os
valores bloqueados e a contribuição previdenciária, verbatim:

A impugnante, servidora publica aposentada, recebeu Rendimentos Acumulados
decorrente de decisão da Justiça Federal (ação n.° 00000009100045535) sobre o qual
foi retido pela Instituição financeira (Banco do Brasil) 11%, a titulo de Contribuição
para o Plano de Seguridade do Servidor Público — CPSS (11%*135.478,23) Na DIRPF
do Exercício 2010, ano-calendário de 2009 a impugnante ofereceu a tributação os
rendimentos recebidos e pleiteou as deduções permitidas em lei: Despesas com
advogado (20%) e CPSS de 11%. Ocorre que o valor da dedução de 11% bloqueado
pela Instituição Financeira (Banco do Brasil) foi glosado em procedimento de revisão da
Declaração de ajuste anual do Exercício 2010, ano-calendário de 2009.
[...]
Os documentos anexos a presente impugnação comprovam que o valor de R$ 14.902,61
foi retido pela Instituição Financeira e está em conta judicial n° 1700129370858 (Ação
009100045535). No documento lê-se Depósito Judicial Ouro, valor bloqueado
14.902,61 que adicionados os rendimentos (juros) somam em 29/05/2015 R$ 22.718,72.
Assim, o referido valor não está disponível para a impugnante, portanto, não constitui
fato gerador de imposto.

Ocorre que o lançamento não foi motivado pela consideração dos valores
supostamente bloqueados a título de contribuição previdenciária como rendimento da recorrente.
O lançamento se funda na falta de caracterização dessa quantia como contribuição previdenciária
retida.
Sem a juntada aos autos de documentos análogos àqueles indicados no acórdão-
recorrido, como, e.g., peças judiciais, é impossível identificar a que título as quantias foram
bloqueadas, e, assim, a glosa deve ser mantida.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.397 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721677/2011-31

Fl. 92
DF CARF MF
Original